Tribunal: TJSP
Processo: 1511406-97.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de licença de funcionamento e localização do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida - Pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 - Impossibilidade - Verba criteriosamente fixada nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em conta os critérios previstos nos incisos I a IV do §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Taxa de licença de funcionamento e localização do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida - Pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 - Impossibilidade - Verba criteriosamente fixada nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em conta os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, notadamente a baixa complexidade da causa - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1511406-
97.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante M.M. AUTOMOTIVA S/C
LTDA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511406-97.2017.8.26.0405
2
VOTO No 37152
APELAÇÃO CÍVEL No 1511406-97.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: M.M. AUTOMOTIVA S/C LTDA ME
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - Taxa de licença de funcionamento e localização do
exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida -
Pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados em R$
800,00 - Impossibilidade - Verba criteriosamente fixada nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando-se em conta os critérios
previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC,
notadamente a baixa complexidade da causa - Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
execução
fiscal
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO em face de M.M. AUTOMOTIVA S/C LTDA ME,
objetivando a cobrança de Taxa de licença de funcionamento e
localização do exercício de 2013, no valor de R$ 2.791,44 em outubro de
2016.
A
executada
apresentou
exceção
de
pré-
executividade às fls. 40/44, alegando que deixou de prestar serviços de
estacionamento desde de 2009, quando foi extinto seu contrato locatício.
Impugnação da Municipalidade às fls. 78/90.
A sentença de fls. 91, proferida pelo MM. Juiz José
Tadeu Picolo Zanoni, cujo relatório se adota, acolheu a exceção de pré-
executividade, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do CPC. Condenou a Municipalidade ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511406-97.2017.8.26.0405
3
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$
800,00.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 97/98,
rejeitados pela decisão de fls. 99.
Inconformada, a executada apelou às fls. 101/108,
alegando que a verba honorária fixada é irrisória, requerendo sua
majoração a um patamar condizente com o trabalho, condição e função
do Advogado, nos termos assim previstos no CPC e na Lei 8.906/94,
acrescida ainda de honorários recursais.
Às fls. 114, a exequente requereu a extinção do
processo nos termos dos artigos 354 e 485, inciso VIII, do CPC, tendo em
vista o cancelamento dos débitos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 109), com
contrarrazões às fls. 119/126.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Insurge-se o apelante contra a parte da sentença que
condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista o
valor da causa ser de R$ 2.791,44 em outubro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511406-97.2017.8.26.0405
4
Com efeito, a verba honorária foi devidamente fixada
nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que: “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Os incisos do § 2o do mencionado art. 85 autorizam o
julgador a contemplar mais de uma situação para a fixação dos
honorários, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante apreciação
equitativa do juiz.
No caso em tela, observa-se a baixa complexidade da
causa, por se tratar de exceção de pré-executividade na qual se pleiteia
o reconhecimento da inexistência de fato gerador da taxa de licença de
localização e funcionamento, por não exercer suas atividades no
endereço desde 2009.
Verifica-se, ainda, que não houve a efetivação de
penhora nem inscrição no Serasa, de sorte que os autos estavam
suspensos nos termos do art. 40 da LEF quando a executada apresentou
exceção de pré-executividade, logo sobrevindo a sentença de extinção
da execução fiscal.
Posteriormente, a Municipalidade não interpôs recurso
e informou o cancelamento do débito.
De forma que, no caso sub judice, a fixação dos
honorários advocatícios em R$ 800,00 encontra-se em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1511406-97.2017.8.26.0405
5
os dispositivos legais mencionados.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)